Tribunal: TJSP
Processo: 1004323-76.2020.8.26.0019
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança. Detran. Bloqueio de veículo em razão de providência cautelar fiscal. Descabimento. Comprovação, mediante sentença judicial, de que ao tempo da transmissão do veículo ao impetrante, não pendiam débitos fiscais, não se justificando o arrolamento do automóvel para efeitos de garantia do débito tributário. Situação que subsiste, deslegitimando o bloqueio

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança. Detran. Bloqueio de veículo em razão de providência cautelar fiscal. Descabimento. Comprovação, mediante sentença judicial, de que ao tempo da transmissão do veículo ao impetrante, não pendiam débitos fiscais, não se justificando o arrolamento do automóvel para efeitos de garantia do débito tributário. Situação que subsiste, deslegitimando o bloqueio lançado pelo órgão viário. Recurso desprovido.